Tribunal: TJPA
Processo: 0801842-45.2025.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801842-45.2025.8.14.0032

RECORRENTE: GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Gustavo dos Santos Miranda contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio, com pedido de absolvição sumária por legítima defesa própria e de terceiro, subsidiariamente reconhecimento de homicídio privilegiado, afastamento de qualificadoras, desclassificação para homicídio culposo, revogação da prisão preventiva e autorização de saída para comparecimento a funeral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento das qualificadoras nesta fase; (iii) determinar se cabe a desclassificação para homicídio culposo; (iv) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva; (v) analisar a subsistência do pedido de saída temporária para funeral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica diante da existência de versões conflitantes e elementos que indicam dolo prévio, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri.

4.

A prova testemunhal indica que o réu já portava arma branca e manifestava intenção homicida antes da agressão, o que enfraquece a tese de legítima defesa.

5.

A competência constitucional do Tribunal do Júri impede o afastamento da causa quando há dúvida razoável, preservando a soberania dos veredictos.

6.

O reconhecimento do homicídio privilegiado não pode ocorrer na fase de pronúncia, por constituir matéria de mérito reservada ao Conselho de Sentença.

7.

As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre havendo suporte probatório mínimo.

8.

A desclassificação para homicídio culposo é inviável diante de indícios de animus necandi evidenciados pelo meio empregado e local do golpe.

9.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi.

10.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

11.

O pedido de saída temporária para funeral perde o objeto em razão da superveniência do evento, afastando o interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando comprovada de forma inequívoca, não sendo cabível diante de dúvida razoável.

2.

O reconhecimento do homicídio privilegiado e a análise das qualificadoras competem ao Tribunal do Júri, salvo manifesta improcedência destas.

3.

A desclassificação para crime culposo é incabível na fase de pronúncia quando há indícios de dolo.

4.

A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública.

5.

O pedido recursal perde o objeto quando ausente utilidade prática em razão de fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, arts. 312, 415, I, e 581, IV; CP, art. 121, §1º; LINDB (Lei de Introdução ao CPP), art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0801842-45.2025.8.14.0032

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE – PA

RECORRENTE:
GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, consistente em desferir golpe de arma branca contra ALEXSANDRO CAVALCANTE GOMES, causando-lhe a morte, fato ocorrido em 23 de agosto de 2025, por volta das 03h30, nas proximidades do Posto Carreteiro, situado na Rua Rui Barbosa, Bairro Cidade Alta, naquela municipalidade.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico que atestou como causa mortis choque hemorrágico decorrente de lesão perfurante em vaso sanguíneo do pescoço, bem como no Auto de Exibição e Apreensão da arma utilizada. No tocante à autoria, o juízo a quo considerou presentes indícios suficientes extraídos dos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente das testemunhas presenciais, além da confissão qualificada do acusado, que admitiu ter desferido o golpe, ainda que sob alegação de excludente de ilicitude. Destacou, ainda, a presença de elementos indicativos das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, reputando-as aptas a serem submetidas ao Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa de GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA sustenta, em síntese, a ocorrência de excludente de ilicitude, consistente em legítima defesa própria e de terceiro, pleiteando a absolvição sumária, ao argumento de que as provas dos autos, inclusive audiovisual, demonstrariam agressão injusta e reação moderada do recorrente. Subsidiariamente, requer a impronúncia por ausência de justa causa, bem como o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento do homicídio privilegiado, além da revogação da prisão preventiva, alegando equívoco na valoração de antecedentes.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, sendo suficiente a prova da materialidade e indícios de autoria, os quais se encontram devidamente demonstrados nos autos, não havendo comprovação inequívoca da alegada legítima defesa, tampouco fundamento para exclusão das qualificadoras ou absolvição sumária.

O parecer da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que não restou comprovada de forma inconteste a excludente de ilicitude, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, bem como que as teses de homicídio privilegiado e afastamento de qualificadoras não podem ser acolhidas nesta fase processual.

Consta, ainda, petição defensiva superveniente, na qual o recorrente requer autorização de saída temporária, mediante escolta, para participação no velório e sepultamento de sua genitora, falecida em 14 de março de 2026, a serem realizados no município de Monte Alegre/PA, invocando fundamento humanitário e o disposto no art. 120, inciso I, da Lei de Execução Penal.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que é cabível na forma do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, foi interposto tempestivamente, por parte legítima e devidamente assistida por defesa técnica, além de não haver óbice ao seu conhecimento.

II.

PRELIMINAR

Não há preliminares a serem apreciadas.

III.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIRO

A defesa postula a absolvição sumária do recorrente, com fulcro no art. 415, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de legítima defesa própria e de terceiro, uma vez que o acusado teria agido para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima e por terceiros presentes no local, valendo-se de prova audiovisual e de depoimentos testemunhais que, segundo alega, harmonizar-se-iam com a tese exculpatória.

A pretensão não merece acolhida.

A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude é medida de caráter excepcionalíssimo na fase do
iudicium accusationis
. O art. 415, inciso I, do Código de Processo Penal somente autoriza ao magistrado singular afastar o feito do Tribunal do Júri quando a prova da excludente for inequívoca, límpida e incontestável — vale dizer, quando não subsistir qualquer dúvida razoável capaz de reclamar deliberação do Conselho de Sentença, juiz natural constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No presente caso, todavia, os elementos probatórios coligidos durante a instrução criminal demonstram que a tese da legítima defesa é, no mínimo, controversa. A testemunha David Meireles Cristo, ocular dos fatos, afirmou categoricamente que o réu, ao reencontrar a vítima nas proximidades do Posto Carreteiro, já portava a arma branca e verbalizou sua intenção homicida antes de qualquer agressão física relevante por parte da vítima — circunstância que evidencia dolo prévio e antecipação da conduta letal, incompatíveis com a tese reativa que a defesa sustenta. O adolescente Elton Alexandre de Almeida Albarado corroborou esse entendimento ao afirmar que, já na fase inicial da confusão, o réu Gustavo se encontrava armado com a faca. O próprio acusado, em seu interrogatório, admitiu a autoria do golpe, exercendo confissão qualificada.

Diante desse quadro, a controvérsia acerca da dinâmica fática é manifesta: há versões conflitantes, provas que apontam em direções opostas, e a própria configuração da excludente depende de aprofundamento no exame das provas — providência que escapa ao âmbito restrito do juízo de pronúncia e que compete, por expressa disposição constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal), ao Tribunal do Júri.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento preciso sobre a matéria:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA . LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO . AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . 1. Em relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, esta Corte orienta não ser possível, na via eleita do recurso especial, o exame de eventual ofensa a preceito de natureza constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes . 2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri . Precedentes. 3. Incide a Súmula 7/STJ quanto à pretendida absolvição sumária, com base na causa justificante da legítima defesa ou, ainda, acerca do pedido residual de desclassificação da conduta denunciada para o crime de lesões corporais, previsto no art. 129 do CP . Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Rejeita-se, assim, o pedido de absolvição sumária e, igualmente, o pedido subsidiário de impronúncia, dado que há prova suficiente tanto da materialidade delitiva — atestada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 155019657), que apurou como causa
mortis
o choque hemorrágico decorrente de lesão perfurante em vaso sanguíneo calibroso do pescoço, e pelo Auto de Apreensão da arma branca utilizada — quanto de indícios suficientes de autoria imputados ao recorrente.

RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento do homicídio privilegiado, na forma do art. 121, § 1º, do Código Penal, sob o argumento de que o recorrente teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, bem como pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil (inciso II) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV).

Ambas as pretensões são igualmente inadmissíveis na presente fase processual.

Quanto ao homicídio privilegiado, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal constitui matéria de mérito que não pode ser reconhecida na decisão de pronúncia, nem no julgamento do recurso em sentido estrito a ela correspondente. O art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal é expresso ao vedar que o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, reconheça a existência de causa especial de diminuição de pena. O reconhecimento do privilégio é matéria reservada ao Conselho de Sentença, por exigir exame aprofundado das circunstâncias fáticas que envolveram a conduta, em especial a intensidade da emoção e a imediatidade da reação à provocação injusta, análise que extrapola os limites do juízo de admissibilidade.

Quanto às qualificadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o afastamento, na pronúncia, somente é cabível quando se revelem manifestamente improcedentes ou totalmente descabidas, sem qualquer respaldo no acervo probatório. Havendo dúvida razoável sobre sua incidência, a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o órgão constitucionalmente competente para tal deliberação, sob pena de indevida usurpação de sua competência (STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

Rejeita-se, por conseguinte, o pedido de afastamento das qualificadoras.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO

Por fim, a defesa pugna pela desclassificação da conduta para homicídio culposo.

Todavia, tal pretensão igualmente não prospera.

No caso concreto, há elementos indicativos da presença de animus necandi, evidenciados pelo meio empregado (golpe de arma branca em região vital), circunstância que, ao menos em juízo preliminar, revela intenção de matar.

A desclassificação pretendida demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, o que é vedado nesta fase, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como elementos que apontam para a prática de crime doloso contra a vida, deve ser mantida a competência do Tribunal do Júri para apreciação do mérito da causa.

DA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA

A defesa pleiteia, ainda, a revogação da prisão preventiva do recorrente.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, consistente em golpe de arma branca desferido em região vital da vítima, o que demonstra elevada periculosidade do agente.

No caso concreto, a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não se tratando de fundamentação genérica, mas sim baseada nas circunstâncias específicas do fato, que revelam risco à ordem pública e à reiteração delitiva.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia é medida que se coaduna com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual, uma vez presentes os requisitos autorizadores, a custódia cautelar deve ser preservada, especialmente em crimes dolosos contra a vida.

Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, tais como primariedade ou residência fixa, não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da segregação cautelar, quando evidenciada a presença dos requisitos legais.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou fato novo capaz de justificar a revogação da medida extrema, deve ser mantida a prisão preventiva do recorrente.

DO PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA PARA ACOMPANHAR FUNERAL DA MÃE

A defesa formulou pedido de autorização de saída temporária, mediante escolta, para que o recorrente pudesse participar do velório e sepultamento de sua genitora.

O pleito, contudo, encontra-se prejudicado.

Isso porque a medida requerida possuía caráter eminentemente urgente e temporário, vinculada a data certa para realização dos atos fúnebres, já ocorridos, não subsistindo utilidade prática na análise do pedido neste momento processual.

Assim, diante da perda superveniente do objeto, deixa-se de apreciar o requerimento, por ausência de interesse recursal, restando prejudicado o pleito formulado.

IV.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a manutenção da prisão preventiva.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 29/05/2026